Tribunal: TJMT
Processo: 1008559-43.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008559-43.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), PROMOTORA PNAF LTDA - CNPJ: 06.929.509/0001-08 (EMBARGANTE), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), VANDERSON RICKEN SPERANDIO - CPF: 856.800.791-00 (EMBARGADO), REINALDO JOSETTI DE OLIVEIRA - CPF: 940.869.401-59 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – DECISÃO QUE REVOGOU PROTEÇÃO POSSESSÓRIA DEFERIDA ANTERIORMENTE À AGRAVANTE - MOMENTO PROCESSUAL DIVERSO - INDÍCIOS QUE COMPROVAM A POSSE EXERCIDA PELO AGRAVADO - MANUTENÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 678 DO CPC - RECURSO DESPROVIDO POR MAIORIA –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por PROMOTORA PNAF LTDA., contra o acórdão, de Id. n.º 181534176, proferido por esta e. 3ª Câmara Cível que, no julgamento do RAI nº 1008559-43.2023.8.11.0000, negou provimento ao recurso interposto pela ora embargante.

Em suas razões, de Id. n.º 182828698, a parte embargante aduz que há omissão e contradição no julgado em relação aos elementos técnico-probatório não abordados e no tocante à decisão pretérita proferida por outros juízos e por esta colenda Câmara sobre o mesmo fato em julgamento. Ao final, prequestiona a matéria.

Requer, desse modo, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados com a aplicação de efeitos infringentes.

A contraminuta foi devidamente apresentada no Id. n.º 184540154, e o embargado pugna pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A parte recorrente aduz que há omissão e contradição no julgado em relação aos elementos técnico-probatório não abordados e no tocante à decisão pretérita proferida por outros juízos e por esta colenda Câmara sobre o mesmo fato em julgamento.

Sem razão a embargante.

O feito foi analisado conforme a sua peculiaridade e o acórdão embargado consignou o seguinte:

“Analisando detidamente os autos, tenho que o recurso não comporta provimento, explico.

Quando da análise da liminar nos Autos nº 1002898-63.2023.8.11.0018, a juíza a quo levou em consideração o seguinte, vejamos:

“Desta forma, a Requerente apresenta em ID. Num. 105185373 - Pág. 20-43 e Num. 105185374 - Pág. 1-18, a Cadeia Sucessória Dominial das Matrículas que lhe pertencente, onde o imóvel denominado Odilza de matrícula R-04 Mat. 2.638, L.2, RGI Diamantino – MT, 19/05/1982 de propriedade Colonizadora Presidente LTDA se desmembrou em 03 (três) partes, sendo uma delas o imóvel R-01 Mat. 26.295, L.2-CJ, Fls. 055 RGI Diamantino – MT, 31/01/1991, pertencente à BMC Promotora de Negócios e Assessoria Financeira LTDA e Recibo de inscrição do CAR-MT da mesma área em ID. Num. 105185374 - Pág. 24, demonstrando, assim, sua posse na propriedade.

Quanto à turbação, que diz respeito ao embaraço do livre exercício de posse, este é revelado por meio de fotos apresentados junto ao Boletim de Ocorrência, bem como as respectivas fotografias de ID. Num. 105185375 - Pág. 12-16, o qual demonstra a abertura de estradas e movimentações na terra no sentido de extração de madeira e limpeza da área.

Ademais, é informado na exordial que a área em questão trata-se de área em que é “visada” por invasores, em razão a extensa reserva legal de mata nativa que atrai, especialmente extrativistas de madeira para a comercialização, e que esta já foi matéria de demanda possessória em processo nº 1002805-37.2021.8.11.0018 em trâmite perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Juara, em desfavor de Regina Elizabeth Martins dos Santos Ribeiro, logo, a turbação é fato nos presentes autos.

Contudo, neste momento deve-se explanar a documentação para a verificação da data em que ocorreu a turbação, para assim tratar de turbação nova ou velha como explicado acima. Desta feita, a comprovação do art. 561, III do CPC se dá no momento em que se tem ciência dos fatos, ou seja, momento em que o proprietário toma conhecimento que sua área esta sendo violada, sendo esta declarada em Boletim de Ocorrências e e-mail para Requerimento de Cópia dos autos perante o Ministério Público, estando, ambas as datas, dentro do prazo de ano e dia, realçando a turbação nova nos presentes autos.”

Ou seja, levou em consideração a documentação da cadeia sucessória para comprovar a posse e a propriedade, boletins de ocorrência e fotos para comprovar a turbação e levou em consideração a data dos mesmos para averiguar o ano e dia.

Todavia, eminentes pares, analisando o conjunto probatório, é possível verificar que a agravante não consegue comprovar a posse anterior em várias situações, inclusive, em sede de ação demarcatória, boletins de ocorrência são lavrados de forma unilateral, os quais tenho que não são suficientes, isoladamente, para comprovar data de turbação ou esbulho.

A decisão foi agravada por um terceiro interessado, devidamente habilitado nos autos, Sr. José Carlos Vieira Ribeiro, e, na oportunidade o RAI nº 1000869-60.2023.8.11.000 foi desprovido por esta Câmara, mantendo-se a decisão a quo.

Entendo que, naquele momento decidimos por manter o posicionamento do juízo a quo, mas não podemos obrigá-lo a manter o seu entendimento em momento diverso, após propositura de outras demandas e apresentação de outros fatos e documentações, como no caso em tela.

Aquela primeira decisão foi lavrada em 13/12/2022 e, quando do seu cumprimento, o Sr. Vanderson Ricken Sperandio, ora agravado, tomou conhecimento da imissão da agravante na sua área e apresentou os presentes Embargos de Terceiro nº 1000291-43.2023.8.11.0018.

Importante frisar que o agravado já havia proposto a Ação de Interdito Proibitório/Manutenção de Posse nº 1000016-94.2023.8.11.0018 em face do Sr. José Carlos Vieira Ribeiro, em 04/12/2023 e o pedido liminar foi deferido em 12/01/2023 para “determinar a expedição do competente MANDADO DE MANUTENÇÃO DE POSSE ao requerente sob a denominada de Fazenda Santo Expedito demarcada em área remanescente da Matrícula n° 6.912 do Cartório do 1° Ofício da Comarca de Diamantino – MT e Certidão de Usucapião n° 24.120-9CD/2022, em 15/09/2022 e Certidão de Usucapião expedida pelo INTERMAT com o n° 24.025- 9CD/2022, determinando a retirada da cerca da área, a abstenção da turbação a posse da região objeto do litígio, cientificado o requerido sobre o dever de cessar os atos de turbação sobre o imóvel.”

Quando da prolação da decisão agravada nos autos dos presentes embargos de terceiro, a Magistrada a quo levou em consideração todo o conjunto probatório, tanto aquele apresentado na primeira ação de manutenção de posse, quanto no interdito proibitório e nos embargos de terceiro, vejamos:

“Apresento as informações que entendo pertinentes neste momento:

a) Processo 1002898-63.2022.8.11.0018 – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE, protocolada em 30/11/2022, configurando no polo da ação Promotora PNAF Ltda e Pedrini Embalagens Flexíveis Ltda. O pedido liminar foi concedido em 13/12/2022 nos seguintes termos:

“Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, no sentido de determinar a expedição do competente MANDADO DE MANUTENÇÃO DE POSSE à Requerente sob a denominada de Fazenda BMC matrícula imobiliária n° 26.295 RGI de Diamantino - MT, cientificado o Requerido sobre o dever de cessar os atos de turbação sobre o imóvel.” Apresentou, como fundamento para a comprovação de posse, a Cadeia Sucessória Dominial das Matrículas, onde o imóvel denominado Odilza de matrícula R-04 Mat. 2.638, L.2, RGI Diamantino – MT se desmembrou em 03 (três) partes sendo uma delas o imóvel R-01 Mat. 26.295, L.2-CJ, Fls. 055 RGI Diamantino – MT, que pertence à BMC Promotora de Negócios e Assessoria Financeira LTDA e o Recibo de inscrição do CAR-MT. Para a turbação, o Boletim de Ocorrência de 23/08/2022 e Inquérito Civil 000846-096/2022 instaurado em 05/07/2022 perante o Ministério Público.

- Processo 1000016-94.2023.8.11.0018 – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO/MANUTENÇÃO DE POSSE, protocolada em 04/12/2023, configurando no polo da ação Vanderson Ricken Sperandio e José Carlos Vieira Ribeiro. O pedido liminar foi concedido em 12/01/2023 nos seguintes termos:

“Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, no sentido de determinar a expedição do competente MANDADO DE MANUTENÇÃO DE POSSE ao requerente sob a denominada de Fazenda Santo Expedito demarcada em área remanescente da Matrícula n° 6.912 do Cartório do 1° Ofício da Comarca de Diamantino – MT e Certidão de Usucapião n° 24.120-9CD/2022, em 15/09/2022 e Certidão de Usucapião expedida pelo INTERMAT com o n° 24.025- 9CD/2022, determinando a retirada da cerca da área, a abstenção da turbação a posse da região objeto do litígio, cientificado o requerido sobre o dever de cessar os atos de turbação sobre o imóvel.” Apresentou, como fundamento para a comprovação de posse, a Cadeia dominial / Filiação das áreas, em que a Matrícula n° 6.912, inicialmente com 9.983,00 ha, teve vendas de partes da área realizadas por Cecilia Lubomirska e outros, restando uma área remanescente de 1.755,5854 ha, conforme a averbação junto a matrícula (Av. 2/6.012 de 6 de maio de 1980). Para a turbação, Boletim de Ocorrência de nº 2023.1386 e Auto de Constatação realizado por Oficial de Justiça que informou a realização de cerca na área. Pelo que se observa, é sobre essa área remanescente que se encontram os 666,5916 ha da Fazenda Vitorino (Escritura Pública de Compra e Venda feita em 29 de outubro de 1985, nas notas do 3° Tabelionato de Notas da cidade e Comarca de Cascavel - PR, registrado no livro n° 10 - ND, folha 191), posteriormente denominada Fazenda Santo Expedido, conforme consta na Escritura Pública de Cessão de Direitos Possessórios (Pág. 17-19), e, Certidão de Usucapião nº 24.120-9CD/2022, Selo de Autenticidade nº 53354.

Desta forma, o ponto controvertido está, não na comprovação de domínio ou propriedade da área, pois estes são visualizados pelos títulos apresentados e respectiva cadeia, demonstrando assim indícios quanto às mesmas, mas, sim, na demonstração de posse de fato sobre a área.

[...]

Para esclarecimento, o Professor Sílvio de Salvo Venosa, em resumo, explica:

DOMÍNIO: trata-se do vínculo legal da propriedade, que ocorre com o registro imobiliário da área, representa certidão de nascimento da propriedade. Sem a existência de um título de registro imobiliário não há que se falar em domínio.

PROPRIEDADE: refere-se a situação de direito, qual seja o poder jurídico concedido pela lei para usar, gozar, dispor de um determinado bem e de reavê-lo de quem quer que injustamente o esteja possuindo.

POSSE: É A SITUAÇÃO DE FATO, ocorre independentemente de título e pode transformar-se em propriedade. Está protegida pelo direito e gera direitos ao possuidor. Todo aquele que não tem título (registro imobiliário) só tem a posse.

Neste sentido, tem-se que o Embargante apresenta a cadeia de matrículas de sua propriedade, e que, segundo os Laudos Técnicos apresentados, as áreas do Embargante derivam do saldo remanescente da Matrícula n° 6.912, especificadamente, da averbação Av. 2/6.012 de 6 de maio de 1980, Fazenda Vitorino, certidão emitida pela INTERMAT com selo de autenticidade e documentos de cadastramento das áreas perante ao INCRA / SNCR, SIGEF, ITR do exercício de 2022.

Nesta perspectiva, com o objetivo de comprovar a situação de fato da área em litígio, a parte Embargante vem comprovando a “atualização” que vem realizando na área, com o objetivo de tornála produtiva, desde 2017, ano de aquisição da referida área. Nos mapas apresentados em ID. 109871042 pág. 15-21, pode-se verificar as alterações ocorridas, e, em ID. 109781426, comprovam-se as despesas em relação à manutenção e realização de benfeitorias com a terra, a exemplo de aquisição de arames e fretamento de aeronaves agrícola para serviço de aplicação.

Em conformidade com o alegado, junta-se, em ID. 109781409, as Cartas dos confinantes, com data anterior ao processo originário, devidamente registradas em cartório, e, em ID. 109781411, Ata Notarial Declaratória de Propriedade que corrobora com a declaração de posse do Embargante, também datada anteriormente que o início das discussões aqui descritas.

Ademais, observo que, nos autos n. 1002898-63.2022.8.11.0018, foi determinada, ao oficial de justiça, a constatação da posse da Fazenda BMC matrícula imobiliária n° 26.295 RGI de Diamantino – MT pela Promotora PNAF, ora embargada. Em parcial cumprimento da diligência, referente à área de 1.213,94 hectares dentro do imóvel, os oficiais de justiça constataram que a embargada não exerce a posse, certificando, ainda, que, no local, encontraram placas de Vanderson Ricken Sperandio – Fazenda Santo Expedito com área de 667 hectares e Fazenda Nossa Senhora Aparecida com área de 206 hectares, e José Carlos Vieira Ribeiro – Fazenda Juara.

Posto isso, considerando que os elementos de prova carreados aos autos, em juízo perfunctório, indicam que o embargante exerce a posse do imóvel objeto desta lide, concessão do pedido liminar é devida, razão pela qual DEFIRO, em favor do embargante, a REINTEGRAÇÃO DE POSSE da área especificada na exordial, qual seja, “Fazenda Santo Expedito, com área de 667,1288ha, e Fazenda NSA, com área de 206,4338ha, ambas localizadas no município de Juara/MT, contíguas e devidamente descritas através da matrícula n° 6.912 do CRI de Diamantino/MT (DOC. 02), com Georreferenciamento, registrado sob o código Incra/SNCR n° 9999972001155 e 9999118127064” e, por consequência, SUSPENDO A DECISÃO LIMINAR de ID 105815976, proferida nos autos n. 1002898- 63.2022.8.11.0018, em relação à mesma área.”

Ora, eminentes pares, verifica-se que a douta magistrada levou em consideração todo arcabouço probatório apresentado nas demandas, as quais ainda determinou o seu apensamento para evitar decisões conflitantes.

Há comprovação inclusive que quando do cumprimento daquela primeira decisão, mantida por esta Câmara, o Oficial de Justiça certificou que a ora agravante não exercia a posse daquela área, mas sim, havia placas da Fazenda do agravado e do Sr. José Carlos Vieira Ribeiro.

Dessa forma, levando em consideração que se trata de área com grande litigiosidade e que o que se discute não é domínio, mas sim POSSE, a qual entendo que não foi devidamente comprovada pela agravante, tenho que a suspensão da primeira decisão, como determinado pela Juíza a quo, neste momento, deve prevalecer.Analisando detidamente os autos, tenho que o recurso não comporta provimento, explico.

Quando da análise da liminar nos Autos nº 1002898-63.2023.8.11.0018, a juíza a quo levou em consideração o seguinte, vejamos:

“Desta forma, a Requerente apresenta em ID. Num. 105185373 - Pág. 20-43 e Num. 105185374 - Pág. 1-18,
a Cadeia Sucessória Dominial das Matrículas que lhe pertencente,
onde o imóvel denominado Odilza de matrícula R-04 Mat. 2.638, L.2, RGI Diamantino – MT, 19/05/1982 de propriedade Colonizadora Presidente LTDA se desmembrou em 03 (três) partes, sendo uma delas o imóvel R-01 Mat. 26.295, L.2-CJ, Fls. 055 RGI Diamantino – MT, 31/01/1991, pertencente à BMC Promotora de Negócios e Assessoria Financeira LTDA e Recibo de inscrição do CAR-MT da mesma área em ID. Num. 105185374 - Pág. 24,
demonstrando, assim, sua posse na propriedade.

Quanto à turbação, que diz respeito ao embaraço do livre exercício de posse, este é revelado por meio de fotos apresentados junto ao Boletim de Ocorrência, bem como as respectivas fotografias de ID. Num. 105185375 - Pág. 12-16, o qual demonstra a abertura de estradas e movimentações na terra no sentido de extração de madeira e limpeza da área.

Ademais,
é informado na exordial que a área em questão trata-se de área em que é “visada” por invasores, em razão a extensa reserva legal de mata nativa que atrai, especialmente extrativistas de madeira para a comercialização,
e que esta já foi matéria de demanda possessória em processo nº 1002805-37.2021.8.11.0018 em trâmite perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Juara, em desfavor de Regina Elizabeth Martins dos Santos Ribeiro, logo, a turbação é fato nos presentes autos.

Contudo, neste momento deve-se explanar a documentação para a verificação da data em que ocorreu a turbação, para assim tratar de turbação nova ou velha como explicado acima.
Desta feita, a comprovação do art. 561, III do CPC se dá no momento em que se tem ciência dos fatos,
ou seja, momento em que o proprietário toma conhecimento
que sua área esta sendo violada, sendo esta declarada em Boletim de Ocorrências e e-mail para Requerimento de Cópia dos autos perante o Ministério Público, estando, ambas as datas, dentro do prazo de ano e dia,
realçando a turbação nova nos presentes autos.”

Ou seja, levou em consideração a documentação da cadeia sucessória para comprovar a posse e a propriedade, boletins de ocorrência e fotos para comprovar a turbação e levou em consideração a data dos mesmos para averiguar o ano e dia.

Todavia, eminentes pares, analisando o conjunto probatório, é possível verificar que a agravante não consegue comprovar a posse anterior em várias situações, inclusive, em sede de ação demarcatória, boletins de ocorrência são lavrados de forma unilateral, os quais tenho que não são suficientes, isoladamente, para comprovar data de turbação ou esbulho.

A decisão foi agravada por um terceiro interessado, devidamente habilitado nos autos,
Sr. José Carlos Vieira Ribeiro
, e, na oportunidade o RAI nº 1000869-60.2023.8.11.000 foi desprovido por esta Câmara, mantendo-se a decisão a quo.

Entendo que, naquele momento decidimos por manter o posicionamento do juízo a quo, mas não podemos obrigá-lo a manter o seu entendimento em momento diverso, após propositura de outras demandas e apresentação de outros fatos e documentações, como no caso em tela.

Aquela primeira decisão foi lavrada em 13/12/2022 e, quando do seu cumprimento, o
Sr. Vanderson Ricken Sperandio
, ora agravado, tomou conhecimento da imissão da agravante na sua área e apresentou os presentes Embargos de Terceiro nº 1000291-43.2023.8.11.0018.

Importante frisar que o agravado já havia proposto a Ação de Interdito Proibitório/Manutenção de Posse nº 1000016-94.2023.8.11.0018 em face do Sr. José Carlos Vieira Ribeiro, em 04/12/2023 e o pedido liminar foi deferido em 12/01/2023 para “determinar a expedição do competente MANDADO DE MANUTENÇÃO DE POSSE ao requerente sob a denominada de Fazenda Santo Expedito demarcada em área remanescente da Matrícula n° 6.912 do Cartório do 1° Ofício da Comarca de Diamantino – MT e Certidão de Usucapião n° 24.120-9CD/2022, em 15/09/2022 e Certidão de Usucapião expedida pelo INTERMAT com o n° 24.025- 9CD/2022, determinando a retirada da cerca da área, a abstenção da turbação a posse da região objeto do litígio, cientificado o requerido sobre o dever de cessar os atos de turbação sobre o imóvel.”

Quando da prolação da decisão agravada nos autos dos presentes embargos de terceiro, a Magistrada a quo levou em consideração todo o conjunto probatório, tanto aquele apresentado na primeira ação de manutenção de posse, quanto no interdito proibitório e nos embargos de terceiro, vejamos:

“Apresento as informações que entendo pertinentes neste momento:

a) Processo 1002898-63.2022.8.11.0018 – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE, protocolada em 30/11/2022, configurando no polo da ação Promotora PNAF Ltda e Pedrini Embalagens Flexíveis Ltda. O pedido liminar foi concedido em 13/12/2022 nos seguintes termos:

“Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, no sentido de determinar a expedição do competente MANDADO DE MANUTENÇÃO DE POSSE à Requerente sob a denominada de Fazenda BMC matrícula imobiliária n° 26.295 RGI de Diamantino - MT, cientificado o Requerido sobre o dever de cessar os atos de turbação sobre o imóvel.” Apresentou, como fundamento para a comprovação de posse, a Cadeia Sucessória Dominial das Matrículas, onde o imóvel denominado Odilza de matrícula R-04 Mat. 2.638, L.2, RGI Diamantino – MT se desmembrou em 03 (três) partes sendo uma delas o imóvel R-01 Mat. 26.295, L.2-CJ, Fls. 055 RGI Diamantino – MT, que pertence à BMC Promotora de Negócios e Assessoria Financeira LTDA e o Recibo de inscrição do CAR-MT. Para a turbação, o Boletim de Ocorrência de 23/08/2022 e Inquérito Civil 000846-096/2022 instaurado em 05/07/2022 perante o Ministério Público.

- Processo 1000016-94.2023.8.11.0018 – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO/MANUTENÇÃO DE POSSE, protocolada em 04/12/2023, configurando no polo da ação Vanderson Ricken Sperandio e José Carlos Vieira Ribeiro. O pedido liminar foi concedido em 12/01/2023 nos seguintes termos:

“Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, no sentido de determinar a expedição do competente MANDADO DE MANUTENÇÃO DE POSSE ao requerente sob a denominada de Fazenda Santo Expedito demarcada em área remanescente da Matrícula n° 6.912 do Cartório do 1° Ofício da Comarca de Diamantino – MT e Certidão de Usucapião n° 24.120-9CD/2022, em 15/09/2022 e Certidão de Usucapião expedida pelo INTERMAT com o n° 24.025- 9CD/2022, determinando a retirada da cerca da área, a abstenção da turbação a posse da região objeto do litígio, cientificado o requerido sobre o dever de cessar os atos de turbação sobre o imóvel.” Apresentou, como fundamento para a comprovação de posse, a Cadeia dominial / Filiação das áreas, em que a Matrícula n° 6.912, inicialmente com 9.983,00 ha, teve vendas de partes da área realizadas por Cecilia Lubomirska e outros, restando uma área remanescente de 1.755,5854 ha, conforme a averbação junto a matrícula (Av. 2/6.012 de 6 de maio de 1980). Para a turbação, Boletim de Ocorrência de nº 2023.1386 e Auto de Constatação realizado por Oficial de Justiça que informou a realização de cerca na área. Pelo que se observa, é sobre essa área remanescente que se encontram os 666,5916 ha da Fazenda Vitorino (Escritura Pública de Compra e Venda feita em 29 de outubro de 1985, nas notas do 3° Tabelionato de Notas da cidade e Comarca de Cascavel - PR, registrado no livro n° 10 - ND, folha 191), posteriormente denominada Fazenda Santo Expedido, conforme consta na Escritura Pública de Cessão de Direitos Possessórios (Pág. 17-19), e, Certidão de Usucapião nº 24.120-9CD/2022, Selo de Autenticidade nº 53354.

Desta forma, o ponto controvertido está, não na comprovação de domínio ou propriedade da área, pois estes são visualizados pelos títulos apresentados e respectiva cadeia, demonstrando assim indícios quanto às mesmas, mas, sim, na demonstração de posse de fato sobre a área.

[...]

Para esclarecimento, o Professor Sílvio de Salvo Venosa, em resumo, explica:

DOMÍNIO: trata-se do vínculo legal da propriedade, que ocorre com o registro imobiliário da área, representa certidão de nascimento da propriedade. Sem a existência de um título de registro imobiliário não há que se falar em domínio.

PROPRIEDADE: refere-se a situação de direito, qual seja o poder jurídico concedido pela lei para usar, gozar, dispor de um determinado bem e de reavê-lo de quem quer que injustamente o esteja possuindo.

POSSE: É A SITUAÇÃO DE FATO, ocorre independentemente de título e pode transformar-se em propriedade. Está protegida pelo direito e gera direitos ao possuidor. Todo aquele que não tem título (registro imobiliário) só tem a posse.

Neste sentido, tem-se que o Embargante apresenta a cadeia de matrículas de sua propriedade, e que, segundo os Laudos Técnicos apresentados, as áreas do Embargante derivam do saldo remanescente da Matrícula n° 6.912, especificadamente, da averbação Av. 2/6.012 de 6 de maio de 1980, Fazenda Vitorino, certidão emitida pela INTERMAT com selo de autenticidade e documentos de cadastramento das áreas perante ao INCRA / SNCR, SIGEF, ITR do exercício de 2022.

Nesta perspectiva,
com o objetivo de comprovar a situação de fato da área em litígio, a parte Embargante vem comprovando a “atualização” que vem realizando na área, com o objetivo de tornála produtiva, desde 2017, ano de aquisição da referida área. Nos mapas apresentados em ID. 109871042 pág. 15-21, pode-se verificar as alterações ocorridas, e, em ID. 109781426, comprovam-se as despesas em relação à manutenção e realização de benfeitorias com a terra, a exemplo de aquisição de arames e fretamento de aeronaves agrícola para serviço de aplicação.

Em conformidade com o alegado, junta-se, em ID. 109781409, as Cartas dos confinantes, com data anterior ao processo originário, devidamente registradas em cartório, e, em ID. 109781411, Ata Notarial Declaratória de Propriedade que corrobora com a declaração de posse do Embargante, também datada anteriormente que o início das discussões aqui descritas.

Ademais, observo que, nos autos n. 1002898-63.2022.8.11.0018, foi determinada, ao oficial de justiça, a constatação da posse da Fazenda BMC matrícula imobiliária n° 26.295 RGI de Diamantino – MT pela Promotora PNAF, ora embargada. Em parcial cumprimento da diligência, referente à área de 1.213,94 hectares dentro do imóvel, os oficiais de justiça constataram que a embargada não exerce a posse, certificando, ainda, que, no local, encontraram placas de Vanderson Ricken Sperandio – Fazenda Santo Expedito com área de 667 hectares e Fazenda Nossa Senhora Aparecida com área de 206 hectares, e José Carlos Vieira Ribeiro – Fazenda Juara.

Posto isso, considerando que os elementos de prova carreados aos autos, em juízo perfunctório, indicam que o embargante exerce a posse do imóvel objeto desta lide, concessão do pedido liminar é devida, razão pela qual DEFIRO, em favor do embargante, a REINTEGRAÇÃO DE POSSE da área especificada na exordial, qual seja, “Fazenda Santo Expedito, com área de 667,1288ha, e Fazenda NSA, com área de 206,4338ha, ambas localizadas no município de Juara/MT, contíguas e devidamente descritas através da matrícula n° 6.912 do CRI de Diamantino/MT (DOC. 02), com Georreferenciamento, registrado sob o código Incra/SNCR n° 9999972001155 e 9999118127064” e, por consequência, SUSPENDO A DECISÃO LIMINAR de ID 105815976, proferida nos autos n. 1002898- 63.2022.8.11.0018, em relação à mesma área.”

Ora, eminentes pares, verifica-se que a douta magistrada levou em consideração todo arcabouço probatório apresentado nas demandas, as quais ainda determinou o seu apensamento para evitar decisões conflitantes.

Há comprovação inclusive que quando do cumprimento daquela primeira decisão, mantida por esta Câmara, o Oficial de Justiça certificou que a ora agravante não exercia a posse daquela área, mas sim, havia placas da Fazenda do agravado e do Sr. José Carlos Vieira Ribeiro.

Dessa forma, levando em consideração que se trata de área com grande litigiosidade e que o que se discute não é domínio, mas sim POSSE, a qual entendo que não foi devidamente comprovada pela agravante, tenho que a suspensão da primeira decisão, como determinado pela Juíza a quo, neste momento, deve prevalecer.”

Vê-se, portanto, que não houve qualquer omissão ou contradição no acórdão embargado.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024